Tribunal: TCU
Processo: 040.827/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Augusto Cesar Aguiar Dinízio em face do Acórdão no 12.931/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Augusto Cesar Aguiar Dini¿zio em face do Acórdão 12931/2020-TCU-Segunda Câmara a¿mara, por intermédio do qual o Tribunal conheceu de recurso de reconsideração e negou-lhe provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e aos interessados.